Tribunal: TJMT
Processo: 1013837-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013837-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA INES BALDONADO RODRIGUES - CPF: 914.793.201-53 (AGRAVANTE), KATIA GONCALVES DIAS - CPF: 278.144.808-76 (AGRAVANTE), ROMEU ALBANO KASPER - CPF: 729.049.921-20 (AGRAVANTE), GILMAR MARTINS HONOSTORIO - CPF: 882.701.221-49 (AGRAVANTE), SUELY TAVARES SANTANA - CPF: 570.665.901-04 (AGRAVANTE), RONICY BUENO DE SOUZA - CPF: 980.084.711-15 (AGRAVANTE), LUCIANO BATISTA DA SILVA - CPF: 992.150.551-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO E DECLARADO PREJUDICADO O REGIMENTAL.

1. A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos referidos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade, uma vez que a relação estabelecida entre a Administração Pública e estes é de natureza precária.

2. Rescisão contratual mediante juízo de conveniência e oportunidade.

3. Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo.

4. Processo administrativo que resultou na rescisão contratual dos Agravantes transcorreu em conformidade com a lei, respeitando o contraditório e ampla defesa, com a participação inclusive de advogado.

5. Ausência de ilegalidade a justificar a concessão de tutela de urgência.

6. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA INÊS BALDONADO RODRIGUES e OUTROS contra decisão proferida em pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que na Ação de Tutela de Urgência de Caráter Antecedente nº 1000977-92.2019.811.0012 indeferiu o pedido dos Agravantes em ser reintegrados ao cargo de Agentes Comunitários de Saúde.

Narram os Agravantes que em 05/09/2008, após terem sido submetidos a processo seletivo, foi autorizado a tomarem posse no referido cargo, sendo que em 20/09/2019 sobreveio decisão em processo administrativo determinando a rescisão dos contratos.

Argumentam ocorrência de decadência dos atos administrativos, cujo prazo é de 5 (cinco) anos.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 53670987.

Contrarrazões apresentadas no Id. 58002011.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental no Id. 61100984.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber se há ou não decadência administrativo, haja vista que o ato impugnado no processo administrativo, qual seja, contratação temporária de agentes comunitários foi realizado há mais de 10 (dez) anos.

Registro inicialmente que o argumento suscitado no presente recurso é matéria de mérito.

Assim, analisá-la, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo
ad quem
, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

Ademais, a apreciação da mesma neste momento processual, qual seja, análise de pedido de urgência em sede de Recurso de Agravo de Instrumento esgota por completo, o objeto da ação originária, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico em se tratando de fazenda pública.

Entretanto, para que não se alegue nulidade da decisão por ausência de fundamentação, decido a questão de forma perfunctória, o que não retira do juízo
a quo
, a possibilidade de reavaliar a questão quando da prolação da sentença.

Quando os Agravantes argumentam a ocorrência de decadência administrativa, o que pretendem na realidade é obter, via oblíqua a estabilidade no serviço público, posto que a questão posta sob a apreciação, qual seja, contratação temporária de agentes comunitários de saúde, não poderia ser revista.

No entanto, a Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos referidos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade, uma vez que a relação estabelecida entre a Administração Pública e estes é de natureza precária, ou seja, é uma relação com prazo certo para o seu término.

Destarte, pelo fato da relação contratual possuir natureza precária, há a possibilidade da Administração Pública rescindi-lo a qualquer tempo, diante de um juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse norte, desnecessário, inclusive, é a instauração de procedimento administrativo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo. (TJ/MT - N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

Ademais, ao analisar, de forma perfunctória, os autos da Ação de Tutela de Urgência de Caráter Antecedente nº
1000977-92.2019.811.0012 (PJe 1º grau)
, verifica-se, aparentemente, que o processo administrativo que resultou na rescisão contratual dos Agravantes transcorreu em conformidade com a lei, respeitando o contraditório e ampla defesa, com a participação inclusive de advogado (Defensoria Pública).

Desta forma, não configurada ilegalidade no processo administrativo disciplinar, não há razão a justificar a concessão de tutela de urgência, mormente se considerar a fase inicial da referida ação e os limites estreitos presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – PROCEDIMENTO REGULAR – OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SEM MÁCULA APARENTE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - DECISÃO QUE MERECE REFORMA – AGRAVO PROVIDO.
Não demonstrada qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão de tutela antecipada na ação anulatória, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação e os limites do agravo de instrumento
. O perigo na demora não se verifica, porquanto, se anulada a sanção no mérito, a decisão tem efeito ex tunc. (TJ/MT - AI 10271/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental interposto pelos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021